Tribunal: TJMT
Processo: 0008128-93.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008128-93.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEISON DIAS DOS SANTOS - CPF: 014.392.651-94 (APELADO), ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 031.614.181-07 (APELADO), LUCAS DE LIMA BRITO - CPF: 061.365.921-00 (APELANTE), FLAVIO INAMAN MARTINS DE LIMA - CPF: 254.877.361-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
- DEPOIMENTO DE UM POLICIAL MILITAR EM JUÍZO - APELANTE NÃO RECONHECIDO COMO AUTOR DO CRIME - APELANTE PERMANECEU EM SILÊNCIO NA FASE JUDICIAL – CONFISSÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA - INSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA -
ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
PER RELATIONEM
- JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO PROVIDO
.

“Como é sabido, à luz do princípio do in dúbio pro reo, o juízo condenatório não pode se contentar com meras conjecturas e ilações da conduta criminosa, de modo que tanto a materialidade como a autoria do delito devem estar cabalmente comprovadas, o que, a meu ver, não ocorre no caso em concreto’ (fl. 276)”.
(STJ, AgRg no AREsp 1591891/DF)

“A inexistência de prova judicializada segura quanto à autoria dos delitos imputados ao réu não autoriza a sua condenação. Aplicação do princípio in dubio pro reo.”
(AP NU 0024259-62.2014.8.11.0042)

Se “
as provas produzidas nos autos não oferecem a segurança necessária para a manutenção da sentença condenatória”, entendo que é de rigor a absolvição do APELANTE.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - Parecer no PGJ no 005674-006/2018)

Recurso
provido

para absolver o apelante do

roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo,
nos termos do art. 386, V, do CP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0008128-93.2018.811.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): LUCAS DE LIMA BRITO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUCAS DE LIMA BRITO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 0008128-93.2018.8.11.0002), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP - (ID 208681536).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 208681549).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 208681552).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Acusado condenado às penas do art. 157, §2o, inciso II e §2°-A, inciso I c/c o art. 65, incisos I e III, alínea ‘d’, todos do CP, à 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em REGIME SEMIABERTO, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Inconformismo da defesa: Ausência de provas seguras para a condenação, com espeque no art. 386, VII, do CPP. Procedência - decisão que merece reparo - prova frágil da autoria - ausência de elementos seguros nos autos a demonstrar que o APELANTE participou do roubo - declarações testemunhais e confissão do APELANTE formalizadas em sede policial, não confirmadas em juízo - ausência de provas judicializadas - absolvição que se impõe, com arrimo no princípio in dubio pro reo - jurisprudência corroborativa. Pelo CONHECIMENTO do recurso e no mérito, pelo seu PROVIMENTO
.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 214143180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]01 – Fato Consta do incluso caderno informativo que, no dia27/04/18, por volta das 00h50min, na via pública, situada no Bairro Vila Ipase, município de Várzea Grande, o denunciado LUCAS DE LIMA BRITO juntamente com adolescente M.V.F.C e terceiro não identificado, previamente conluiados, subtraíram para si ou para outrem, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em (01) um veículo Fiat Palio Economy, ano 2011/2012, cor prata, placa NUG 8614, avaliado em R$ 21.811,00( vinte e um mil reais e oitocentos e onze reais) e (01) um aparelho celular marca LG, cor azul, pertencente a vítima Flavio Inaman Martins de Lima. [...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de LUCAS DE LIMA BRITO como incurso nas penas do artigo 157, § 2o-A (arma de foto), § 2o incoso II (concurso de pessoas, ambos do Código Penal e nas penas do art. 244-B da Lei no 8.069/90, em concurso material [...].
”
(Michelle de Miranda Rezende Villela Germano, promotora de Justiça – ID 208686170)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
1. ROUBO QUALIFICADO
(1o Fato).

A materialidade delitiva restou positivada pelo Termo de Apreensão (id. 56762915 – fl. 22), Termo de Entrega (id. 56762915 – fl. 26) Boletim de Ocorrência (id. 56762915 – fl. 43/45) e Laudo Pericial (id. 142192792).

A autoria imputada ao acusado, não obstante a negativa quando ouvido em Juízo,

é incontroversa pela análise contextualizada das provas produzidas nas fases inquisitiva e judicial, notadamente pela confissão do réu na fase inquisitiva e o depoimento do Policial Militar
Gleison
, que efetuou a sua prisão em flagrante. [...]

Como se pode perceber, o acusado confessou o roubo na Delegacia de Polícia e confirmou que praticou o crime na companhia do adolescente
Marcos
e do suspeito conhecido por
CEARA
, sendo que este último fugiu pelo matagal e não foi localizado.

É certo, também, que o acusado e o adolescente
Marcos
foram perseguidos e detidos pela Polícia Militar na posse do veículo da vítima, conforme se extrai das declarações do Policial Militar
Gleison
, que efetuou a sua prisão em flagrante.

Patente, assim, que o acusado participou ativamente do crime de roubo descrito nestes autos, desmerecendo outras considerações.

Confirmada a materialidade e autoria do crime imputada ao acusado, passo à análise das qualificadoras delineadas na denúncia.

A primeira qualificadora descrita no inciso II, do §2o, do art. 157, do Código Penal, refere-se ao concurso de pessoas, implicitamente caracterizada pela comprovada e efetiva participação e colaboração de mais de um agente na execução do crime.

A segunda, prevista no inciso I, do §2o-A, do art. 157, do Código Penal, diz respeito ao exercício da violência ou grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo, fato comprovado pelo depoimento da vítima
Flavio
,

do
PM Gleison
, e confissão do réu
LUCAS
, bem como, pela apreensão da arma utilizada no crime.

2. CORRUPÇÃO DE MENOR
(2o Fato).
[...]

3.

CONCLUSÃO e FIXAÇÃO DA PENA

A
DENÚNCIA
, então, é
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
para o fim de condenar o acusado nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II (concurso de agentes) e § 2°-A, inciso I (com emprego de arma de fogo), do Código Penal, de forma que
PASSO À DOSIMETRIA DA PENA
. [...]

Isto posto,
JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE

PROCEDENTE
e, em conformidade com a fundamentação supra: [...]
2. CONDENO
o acusado
LUCAS DE LIMA BRITO
pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II e §2°-A, inciso I c/c o art. 65, incisos I e III, alínea “d”, todos do Código Penal, à pena de
07 (SETE) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
,

a ser cumprida, inicialmente, em
REGIME

SEMIABERTO
, e mais o pagamento de
12 (DOZE) DIAS-MULTA
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato [...].”
(
Luís Augusto Veras Gadelha
, juiz de Direito – ID 208681536)

Pois bem.

A materialidade esta demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 208686170) e Termo de Entrega (ID 208686170), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Gleison Dias Santos, policial militar (ID 208686170), Roberto Rodrigues de Souza, policial militar (ID 208686170), Ivanildo Rodrigo Rios, investigador de Polícia (ID 208686170), Flavio Inama Martins de Lima, vítima (ID 208686170), Marcos Vinicius Ferreira da Costa, adolescente (ID 208686170), e o apelante (ID 208686170).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Gleison Dias Santos, policial militar (ID 208681524), e do apelante (ID 208681525).

No caso, adota-se o entendimento da i. PGJ, como fundamento para decidir
per relationem
, em razão do exaurimento da matéria,
in verbis
:

“[...]

Embora não se discuta a existência da materialidade do crime, que é inconteste, tenho que nos autos restaram apenas indícios de autoria, os quais, com a devida vênia, embora suficientes para o oferecimento da denúncia e instauração da Ação Penal, não foram comprovados na instrução criminal, impossibilitando o édito condenatório.

Constato que os elementos de prova imputando a autoria ao APELANTE referem-se às declarações prestadas na delegacia, pelos policiais militares responsáveis pelas diligências que resultaram na prisão do APELANTE – Gleison Dias dos Santos (Id. 208686170 - Pág. 16/17) e Roberto Rodrigues de Souza (Id. 208686170 - Pág. 18/19) -, pela vítima Flávio Inaman Martins de Lima (Id. 208686170 - Pág. 24/25) e pelo adolescente Márcio Vinícius Ferreira da Costa (Id. 208686170 - Pág. 32/33), corroboradas pela confissão extrajudicial do APELANTE (Id. 208686170 - Pág. 36/38), quando inquirido desacompanhado de advogado.

Em juízo, uma testemunha foi ouvida - o policial militar Gleison Dias dos Santos (Id. 208681524) - e o APELANTE permaneceu em silêncio (Id. 208681525).

Nesse viés, vejamos as provas orais colhidas desde a etapa preambular:

Fase inquisitorial: PM Gleison Dias dos Santos (Id. 208686170 - Pág. 16/17): [...]

O PM Roberto Rodrigues de Souza ratifica as declarações do colega (Id. 208686170 - Pág. 18/19), que coadunam com o teor do respectivo Boletim de Ocorrência de no 2018.135668 (Id. 208686170 - Pág. 43/45).

No mesmo sentido segue o relato da vítima (Id. 208686170 – Pág. 24/25): [...]

O APELANTE confessa o crime, vejam: [...]

Como apontado, em juízo, somente foram ouvidos: a testemunha PM Gleison Dias dos Santos e o APELANTE.

O policial afirma que apesar de reconhecer como sua a assinatura aposta no Termo de Declarações e de se lembrar da ocorrência policial, se recorda vagamente dos fatos, não sabendo informar os detalhes de como ocorreu. Alega não reconhecer o APELANTE como sendo um dos suspeitos presos na diligência, afirmando: ‘eu não recordo da face do indivíduo, mas eu lembro dessa ocorrência aí no Ipase mesmo, teve um breve acompanhamento, só que eu não consigo falar com detalhes, não consigo recordar’ (Id. 208681524)

O réu, como informado, na etapa judicial optou em permanecer em silêncio.

Pois bem, das provas coligidas aos autos denoto que:

- o roubo foi praticado em concurso de agentes, sendo que somente o APELANTE e um dos adolescentes envolvidos foram identificados na fase policial;

- a vítima e os policiais militares que realizaram a diligência, que resultou na prisão do APELANTE, afirmam na delegacia ter sido LUCAS o autor do delito, mas a única testemunha ouvida em juízo - policial militar - alega não se recordar com detalhes dos fatos e que não reconhece o APELANTE como sendo um dos suspeitos do crime; e

- o APELANTE confessou sua participação no roubo, mas em juízo não validou seu depoimento extrajudicial, optando em permanecer em silêncio.

É cediço que nos termos do Enunciado no 11: ‘A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.’

Ocorre que, no caso presente, conforme se depreende dos autos, a confissão firmada em sede policial restou isolada, não sendo corroborada por nenhum outro elemento de prova.

Assim, com a devida venia, compreendo que os elementos de provas trazidos aos autos são insuficientes a sustentar o édito condenatório.

É sabido que em matéria penal, em regra, o ônus da prova é de quem alega e, no presente caso só foram apresentados indícios de autoria, os quais não podem embasar a condenação criminal. [...]

Demonstrado, portanto, que as provas produzidas nos autos não oferecem a segurança necessária para a manutenção da sentença condenatória atacada por este recurso, entendo que é de rigor a absolvição do APELANTE.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - Parecer no PGJ no 005674-006/2018

-

ID 214143180)

Em reforço,
aplicam-se julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“Como é sabido, à luz do princípio do in dúbio pro reo, o juízo condenatório não pode se contentar com meras conjecturas e ilações da conduta criminosa, de modo que tanto a materialidade como a autoria do delito devem estar cabalmente comprovadas, o que, a meu ver, não ocorre no caso em concreto’ (fl. 276)”.
(AgRg no AREsp 1591891/DF - Relator: Min. Leopoldo De Arruda Raposo - 28.2.2020)

“A inexistência de prova judicializada segura quanto à autoria dos delitos imputados ao réu não autoriza a sua condenação. Aplicação do princípio in dubio pro reo.”
(AP NU 0024259-62.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 19.12.2023)

Portanto, impõe-se absolver o apelante do roubo descrito na denúncia por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
PROVIDO
para absolver o apelante do

roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo,
nos termos do art. 386, V, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024